Tribunal: TJPA
Processo: 0019984-03.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019984-03.2019.8.14.0401

RECORRENTE: MADSON ROBERTO DE LIMA

RECORRENTE/RECORRIDO: DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0019984-03.2019.8.14.0401

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MADSON ROBERTO DE LIMA

DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE

ADVOGADO(AS): DR(A) JOÃO P. D. C. DUTRA – OAB/PA 18859

DR(A) JULIE R. TEIXEIRA – OAB/PA 27624

DR(A) ANDREZA P. D. LIMA – OAB/PA 21391

DR(A) ARTHUR K. O. MAIA – OAB/PA 19600

DR(A) OMAR A. C. SARE – OAB/PA 13052

DR(A) KAREN C. M. D. NASCIMENTO – OAB/PA 20874

DR(A) RAYSSA G. B. DAMMSKI – OAB/PA 26955

DR(A) CLAUDIO D. S. CARVALHO – OAB/PA 7749

DR(A) PEDRO S. V. D. SOUZA – OAB/PA 6337

DR(A) ELIEZER D. C. BORGES – OAB/PA 16102

DR(A) WALTER J. D. S. PINHEIRO – OAB/PA 9017

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) SERGIO T. D. S. SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. TESES AUSÊNCIA DE PROVAS E INDICIOS DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO POLICIAL.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. CONFLITO COM O PRINCÍPIO DA “PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA”. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019984-03.2019.8.14.0401

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MADSON ROBERTO DE LIMA

DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE

ADVOGADO(AS): DR(A) JOÃO P. D. C. DUTRA – OAB/PA 18859

DR(A) JULIE R. TEIXEIRA – OAB/PA 27624

DR(A) ANDREZA P. D. LIMA – OAB/PA 21391

DR(A) ARTHUR K. O. MAIA – OAB/PA 19600

DR(A) OMAR A. C. SARE – OAB/PA 13052

DR(A) KAREN C. M. D. NASCIMENTO – OAB/PA 20874

DR(A) RAYSSA G. B. DAMMSKI – OAB/PA 26955

DR(A) CLAUDIO D. S. CARVALHO – OAB/PA 7749

DR(A) PEDRO S. V. D. SOUZA – OAB/PA 6337

DR(A) ELIEZER D. C. BORGES – OAB/PA 16102

DR(A) WALTER J. D. S. PINHEIRO – OAB/PA 9017

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) SERGIO T. D. S. SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MADSON ROBERTO DE LIMA e DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal,
devendo os recorrentes serem submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 05/05/2019 por volta das 08:00 horas, na rodovia Augusto Montenegro esquina com a rua Péricles Guedes, bairro da Marambaia, nesta Capital, os recorrentes ceifaram, com disparos de arma de fogo, a vida da vítima ELOI JHONIS DA SILVA ALMEIDA.

Consta ainda da peça acusatória, que o ofendido se encontrava no local acima indicado trabalhando como mototaxista, ocasião em que aqueles surgiram de surpresa em uma motocicleta e efetuaram tiros contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, sendo a motivação do crime uma dívida de R$ 100,00 (cem reais).

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou os recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado os demandados, para que estes sejam submetidos a julgamento pelo tribunal do júri em decorrência da conduta criminosa constante do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.

Inconformados os apelantes interpuseram o presente recurso, pugnando ambos pela absolvição e consequente impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria ou participação, sustentando ainda a defesa do recorrente MADSON LIMA a incompatibilidade entre os princípios do “in dubio pro societate” e da presunção de inocência, pois a carga probante é toda do acusador estatal, o qual não conseguiu se desincumbir de seu ônus, motivo pelo qual este não deveria ter sido pronunciado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia, haja vista não haver erros a reparar.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Conheço dos recursos de ambos os acusados, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 – DO MÉRITO

2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na conduta criminosa, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através do IPL apenso, especialmente pelos laudos de balística e de levantamento do local do crime, bem como do exame necroscópico da vítima, em que se pode constatar que sua morte teve como causa anemia aguda, devido hemorragia interna, provocada por feridas pérfuro-contusas transfixantes nos pulmões produzidas por projéteis de arma de fogo,
além da
prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria conforme se analisa.

Foram ouvidas na delegacia de polícia as seguintes testemunhas: ROGÉRIO ELOI DE SIUZA DE ALMEIDA, OSMAR JUNIOR LIMA SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ALVES e JOÃO CORREA CASEIRO JUNIOR.

Já em sede de contraditório e ampla defesa prestaram depoimentos as testemunhas: LILIANE BATISTA DA SILVA, ROGÉRIO ELOI DE SIUZA DE ALMEIDA, OSMAR JUNIOR LIMA SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, JOÃO CORREA CASEIRO JUNIOR e JOÃO RICARDO DE SOUZA INACIO.

O recorrente DYONATAN LIMA foi interrogado em Juízo, negando o crime, enquanto MADSON LIMA deixou de ser ouvido, ante a declaração de sua revelia.

Por oportuno cabe salientar que os recorrentes na esfera policial, negaram a conduta criminosa.

Assim, pelo conjunto probatório produzido tanto em sede policial como processual, vislumbro indícios suficientes a indicar a autoria do crime por parte dos recorrentes, sustentando assim a pronúncia dos mesmos e o julgamento destes pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

2.3 – PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação aos recorrentes, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de suas condutas pela
3ª
Vara Criminal do Júri da Comarca de Belém.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

2.4 –
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECORRENTES MADSON ROBERTO DE LIMA E DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação, ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal de Júri.

2.5 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS RECORRENTES

Em relação a absolvição sumária dos recorrentes, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada, ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia dos recorrentes, devem estas serem submetidas a julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre as condutas perpetradas pelos apelantes.

2.6 - DA SENTENÇA FUNDADA NO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE” – RECORRENTE MADSON ROBERTO DE LIMA

A tese da defesa do recorrente MADSON LIMA,
sustenta ainda a incompatibilidade entre os princípios do “in dubio pro societate” e o da “presunção de inocência”, alegando que é ônus do estado provar que o mesmo é culpado, e assim pugna pela sua impronúncia.

Referido argumento não merece provimento.

Explico.

De início, observa-se decisão do
STJ que firmou entendimento sobre o assunto: “
na fase de juízo de admissibilidade da acusação vigora o princípio in dubio pro societate, de forma que, para o recebimento da denúncia basta haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.682.764/MA, Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14⁄11⁄2018 e STJ, AgRg no AREsp 7.00.786/BA, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 24⁄10⁄2018"
(APn 885/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 5⁄12⁄2018, DJe 10⁄12⁄2018). (grifos e negritos meus)

Dessa forma, vislumbro da prova pericial e oral produzidas no feito, que
são indícios
mais do que suficientes para que o recorrente seja submetido ao Tribunal do Júri, sendo a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, os únicos requisitos exigidos para a pronúncia, incensurável é portanto a sentença do juízo monocrático, e qualquer questionamento, neste momento processual, há de esbarrar no princípio do “in dubio pro societate”.

Neste sentido, colaciono o seguinte decisório:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, d, da Carta Magna ( HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Os suficientes indícios de autoria exsurgem da prova oral produzida, apontando os como autores do homicídio.
3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
( ARE 986566 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia dos recorrentes ( CPP; art. 414). 5. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do in dubio pro societate , bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte ( AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - RSE: 00109378320138080012, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 12/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2018)

Cabe ainda ressaltar, que nenhuma prova foi produzida no sentido de afastar inequivocamente a autoria delitiva, além do que a defesa deverá convencer aos jurados, verdadeiros juízes do feito, que o estado não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, de que o recorrente não deve ser submetido a julgamento popular.

Assim, na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio do “in dubio pro societate”, não existindo neste ato qualquer ofensa ao princípio da “presunção de inocência”, porquanto tem por objetivo a garantia constitucional do Tribunal do Júri.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023